Tribunal: TJSP
Processo: 1002462-89.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519351
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002462-89.2018.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
RAFAEL SANTOS DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002462-89.2018.8.26.0483 -Voto no
2
Comarca: Presidente Venceslau - 2a Vara Cível
Apte. : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apdo. : Rafael Santos de Jesus
Juíza de 1o grau: Daiane Thaís Souto Oliva Souza
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 09/06/2020
VOTO No 46.612
EMENTA:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO.
DPVAT.
COBRANÇA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
DATA
DO
ACIDENTE.
RECURSO
REPETITIVO. O termo inicial para a atualização monetária deve
ser a data do acidente, conforme entendimento do STJ no
julgamento do REsp. Repetitivo no 1.246.432. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 192/195, integrada às fls. 210/212 e 271/272, que julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a atualizar a quantia paga
administrativamente no valor de R$ 843,75, desde a data do acidente até o seu
efetivo pagamento, e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, observada a
gratuidade processual concedida.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
o valor da indenização já foi pago integralmente pela via administrativa. Aduz
ainda que o pagamento foi feito dentro do prazo legal de 30 dias, não havendo
justificativa para a incidência da correção monetária. Alega que o processo
administrativo fica suspenso até a entrega da documentação complementar, e
que o pagamento foi liberado quatro dias após a realização da perícia.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Às fls. 295/297 foi complementado o preparo recursal,
conforme determinado às fls. 293.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002462-89.2018.8.26.0483 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, cabe observar que com relação ao valor
pago administrativamente, não há como aferir se realmente foi realizado no prazo
de 30 dias previsto em lei, como afirma a apelante.
Observe-se que a seguradora se limita a informar que
o pagamento foi feito apenas quatro dias após a perícia. No entanto, não se sabe
qual o tempo decorrido entre o pedido administrativo e a perícia marcada pela
seguradora para aferir o grau de incapacidade do autor.
Assim, deve ser aplicado o entendimento contido no
julgamento do REsp 1.483.620/SC, onde foi reconhecida a existência de
controvérsia repetitiva sobre a discussão acerca da possibilidade de incidência de
atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro
DPVAT, veja-se:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT.
INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'.
DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC.
1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das
indenizações previstas no art. 3o da Lei 6.194/74, com redação
dada pela Medida Provisória no 340/2006, convertida na Lei
11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência
de correção monetária.
2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa
ou de silêncio eloquente da lei.
3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de
menção ao direito de correção monetária no art. 3o da Lei no
6.194/74, com a redação da Lei no 11.482/2007, no sentido da
inexistência
de
inconstitucionalidade
por
omissão
(ADI
4.350/DF).
4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de
atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez
do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6194/74,
redação dada pela Lei no 11.482/2007, opera-se desde a data do
evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002462-89.2018.8.26.0483 -Voto no
4
5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como
termo inicial da correção monetária a data do evento danoso.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.
Portanto, a correção monetária dos valores se dará a
partir da data do evento danoso, como decidido em sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica